Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-16.2018.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE DEVE SER TIDO POR INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000632-16.2018.8.26.0022; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 306/314, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 306/314, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE DEVE SER TIDO POR INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000632-16.2018.8.26.0022/50000, da Comarca de Amparo, em que são embargantes
MALHARIA NAME PALMA LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIS FRANCISCO
NAME PALMA (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO DE TARSO NAME PALMA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ESMENIA DE ALMEIDA NAME PALMA
(JUSTIÇA GRATUITA), LEONARDO DE ALMEIDA PALMA (JUSTIÇA
GRATUITA) e EDUARDO DE ALMEIDA PALMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000632-16.2018.8.26.0022/50000
2
VOTO No : 42713
EDEC.No : 1000632-16.2018.8.26.0022/50000
COMARCA : AMPARO
EMBGTES.: MALHARIA NAME PALMA LTDA, E OUTROS
EMBGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 306/314, PELO QUAL, POR
DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO
A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELOS
EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO
-
PREQUESTIONAMENTO

ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES
A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO
ATACADO AO CASO CONCRETO SUFICIÊNCIA
NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE
DIREITO DEBATIDAS
PREQUESTIONAMENTO
QUE DEVE SER TIDO POR INOPORTUNO -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam
os
autos
de
Embargos
de
Declaração
apresentados por MALHARIA NAME PALMA LTDA, E OUTROS, estes
dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 306/314, pelo qual, por Decisão
unânime, foi negado provimento a Recurso de Apelação interposto pelos
embargantes, nos moldes em que tirado contra R. Sentença proferida em
Embargos à Execução que foram intentados contra BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, momento em que a Turma Julgadora manteve inalterado o
posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição, com a improcedência da
demanda.
Inconformados com os termos do Acórdão proferido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000632-16.2018.8.26.0022/50000
3
sustentam os embargantes, que a R. Decisão lançada aos autos se apresenta
imprópria na solução da questão em desate, uma vez que viola o artigo 5o, LV
e LVI da CF, que garante a observância, tanto do devido processo legal,
quanto da ampla defesa, isto ao impedir produção das provas devidamente
requeridas, o que implicou em verdadeiro cerceamento a seu direito de defesa,
porque não observados os artigos 355, 369, e 464, § 2o, do CPC, além dos
artigos 2o, 3o e 6o, do CDC, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de
seus reclamos, na busca de ver sanadas as incorreções apontadas,
apresentando por fim prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a
interposição, ainda que eventual, de recursos aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, a casa bancária,
conforme dá conta a certidão de fls. 07, deixou de apresentar sua devida
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser promovida a
reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate no curso do
desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque direto
por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente quando
marcados por obscuridades, contradições, ou mesmo omissões, desde que
relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o
Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa
de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas
partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que obscuridade se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000632-16.2018.8.26.0022/50000
4
traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que contradição, por
seu turno “decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si
nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro”.
(Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como manejado,
necessário que se manifeste qualquer dos vícios acima apontados, o que não
se registrou no caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos
presentes Embargos de Declaração foram objeto de apreciação pela Turma
Julgadora quando do julgamento do feito, circunstância essa que afasta a
possibilidade de se acolher a pretensão deduzida pelos embargantes em suas
razões de inconformismo, devendo assim ser mantido inalterado o quanto
decidido pelo Acórdão guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os dispositivos
evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e de forma
fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000632-16.2018.8.26.0022/50000
5
obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo
art.
489
do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois,
que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum . 5.
Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-EDcl no
Mandado de Segurança No 21.315 - DF (2014/0257056-9),
Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta que a
pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez
que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm
lugar quando presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade,
desde que registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão como proferida. No mais, é de se ter
por certo que eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos por força do
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca do
tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000632-16.2018.8.26.0022/50000
6
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só
sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em
se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que inviável
se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade,
implica em se reapreciar o julgado, de sorte que a prestação jurisdicional seja
alterada para atender as expectativa dos embargantes, isto porque “omissão
não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel.
Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é
de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão que
lhe pretendem atribuir os inconformados, uma vez que prequestionar
necessariamente implica em rediscutir, assim inserindo matéria de análise
obrigatória não aplicada na solução do conflito jurídico. O prequestionamento,
portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de eventual negativa de
vigência pela Corte a texto legal de aplicação compulsória, o que não se
registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência colhida junto ao
E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS
DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000632-16.2018.8.26.0022/50000
7
havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a
questão jurídica, independente de não ter mencionado
os dispositivos legais que se pretende violados.
2. Precedentes desta Corte Especial.
3. Embargos acolhidos.”
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
07/11/2001,
DJ
16/09/2002, p. 127)
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em desate,
porque lançado aos autos com plena observância de seus limites, motivo pelo
qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a ataque ser
integralmente mantida, manutenção esta que se dá com pleno suporte em
seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator